Tribunal: TJMT
Processo: 0037652-33.2009.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037652-33.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA DE OLIVEIRA - CPF: 023.930.971-55 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), JAILTON DE SOUZA GONCALVES (APELADO), MIGUEL CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 598.641.508-63 (APELADO), CLAYTON CLERISTON WILLIAN DA SILVA PEREIRA - CPF: 692.465.481-91 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA M. RIBEIRO DA SILVA (APELADO), MIGUEL CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 598.641.508-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARTE AUTORA COM SEQUELAS DO SINISTRO – PEDIDO DE PENSIONAMENTO MENSAL – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A

pensão mensal somente é devida nos casos em que a vítima sofreu perda total ou parcial da capacidade laborativa, o que não é a hipótese dos autos, haja vista a ausência de demonstração de que o
acidente
de trânsito tenha lhe causado a incapacidade do
desempenho de suas atividades.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037652-33.2009.8.11.0041

APELANTE:

ANA PAULA DE OLIVEIRA

APELADOS:

JAILTON DE SOUZA GONÇALVES E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA PAULA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pela MMª Juíza da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
JAILTON DE SOUZA GONÇALVES E OUTRA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
para condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Ao final, condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante aponta o desacerto do
decisum
no que diz respeito à condenação dos apelados a título de danos materiais (pensionamento), uma vez que restou comprovado no laudo pericial que a recorrente
“apresenta invalidez permanente parcial incompleta do quadril esquerdo de intensa repercussão avaliada em 18,75% de comprometimento da funcionalidade”
(sic).

Desse modo, comprovado a redução da capacidade e depreciação física da apelante em virtude do ato ilícito provocado pelos apelados, necessária a fixação de pensionamento mensal.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença nos termos da fundamentação supra (Id 72409044).

Não foram ofertadas as contrarrazões, conforme certificado no Id 72409045.

Autora beneficiária da justiça gratuita (Id 73604957).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ANA PAULA DE OLIVEIRA
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais
em face de
JAILTON DE SOUZA GONÇALVES E OUTRA
, onde narra a

autora que em 11/06/2005, por volta de 03h00min, trafegava na garupa da motocicleta Honda CG 150, conduzida por Jonas Souza Costa pela Rodovia Palmiro Paes de Barros, que liga Santo Antônio do Leverger/MT a Cuiabá/MT, quando a moto foi frontalmente abalroada pelo veículo Corsa Wind, de placa JZD 4615 que vinha em sentido oposto, conduzido pelo primeiro réu.

Afirma que a causa determinante para o ocorrido decorre da imprudência do condutor do automóvel, pois, ao tentar realizar uma conversão para a esquerda, invadiu a pista contrária e veio a interceptar a trajetória da motocicleta que conduzia.

Aduz que, em virtude da gravidade do acidente, sofreu várias lesões em seu corpo, e foi submetida a vários tratamentos médicos, tais como cirurgia para a realização de enxerto, com a retirada de osso da bacia e colocação em seu antebraço direito, bem como procedimento cirúrgico em seu dedo indicador da mão direita, em razão de lesão nos tendões. Além disso, alega que sofreu a perda de 70% (setenta por cento) da capacidade de articulação de sua perna esquerda.

Salienta que desde a data dos fatos se locomove com dificuldade, sente fortes dores na região da bacia, e está impossibilitada de exercer suas atividades laborativas.

Diante disso, propôs a presente demanda indenizatória, onde visa a condenação dos réus ao pagamento de indenização danos materiais no valor de R$245.850,15 (duzentos e quarente e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e quinze centavos), correspondente aos valores que deixará de auferir a título de renda até a data em que completará 72 (setenta e dois) anos e danos morais em valor correspondente a 600 (seiscentos) salários mínimos.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
para o fim de condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), no qual insurge-se a parte autora, tão somente quanto ao não acolhimento do pensionamento mensal postulado.

Todavia, com relação à questão, tenho que a sentença não comporta qualquer reparo.

Isso porque, conforme extrai-se dos autos, o acidente não ocasionou à autora qualquer incapacidade a impedir o desempenho de suas atividades laborais anteriormente exercidas.

Ou seja, ela não se encontra inválida para exercer suas atividades laborativas e nem há informação que tenha sofrido redução salarial, o que justificaria o recebimento da pensionamento mensal postulado.

A fim de evitar indesejável tautologia, reproduzo os fundamentos da sentença, que bem analisou as provas contidas nos autos, confira:

“(...) Da pensão mensal vitalícia

A autora pretende a condenação dos réus ao pagamento de pensão mensal vitalícia, dadas as lesões sofridas, que resultaram em sua invalidez permanente.

Acerca do tema, o artigo 950 do Código Civil dispõe:

“Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.

A partir do que estabelece o dispositivo, tem-se que a condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia depende não apenas da prova acerca da invalidez definitiva, mas também da redução da capacidade laborativa.

Assim, é certo que a pensão vitalícia é devida quando restar comprovada a redução da capacidade para o trabalho da vítima, de forma a comprometer suas atividades laborativas, em decorrência do acidente.

In casu, as lesões sofridas pela autora não resultaram em incapacidade para trabalho. Embora o laudo pericial produzido nos autos aponte a lesão permanente parcial incompleta de seu quadril esquerdo, concluiu o expert que não há incapacidade para o trabalho, de forma que não há como acolher o pedido de concessão de pensão vitalícia.

(...)

Logo, se não há incapacidade laboral, a autora não faz jus à pensão mensal vitalícia pleiteada, impondo-se a improcedência do pedido (...)”

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MANOBRA IRREGULAR – CRUZAMENTO – PREFERÊNCIA DAQUELE QUE TRANSITA À DIREITA – COLISÃO – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 29, III, ALÍNEA C E 44 DO CTB – COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO CARRO DA EMPRESA APELADA – RESSARCIMENTOS DEVIDOS – SEGURADORA QUE ACEITOU A DENUNCIAÇÃO E CONTESTOU O PEDIDO DO AUTOR – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – QUANTUM A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE –
PENSIONAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE
–
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – INCREMENTO DA PARTE CONDENATÓRIA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 29, III, alínea c do Código de Trânsito Brasileiro, a preferência em cruzamentos na ausência de sinalização é daquele que vier pela direita do condutor. “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice” (Súmula 537). Segundo o princípio da reparação integral, todos os danos direta e imediatamente decorrentes do ato ilícito têm de ser ressarcidos, abrangendo todos os gastos que se fizeram indispensáveis desde que devidamente comprovados e caracterizados. Quando os prejuízos materiais ligados ao episódio estão cabalmente comprovados nos autos, esse ressarcimento é devido. Evidenciado o dano à integridade física do autor e todo o sofrimento advindo da conduta ilícita, é cabível a reparação pelos danos morais. Comprovada a deformidade corporal de um dos autores, fica caracterizado o dano estético e a indenização se impõe. Cabe ressarcimento pelos valores que deixou de auferir pelo período da convalescença (lucros cessantes), cujo total deverá ser apurado posteriormente em liquidação de sentença.
Não comprovada a invalidez permanente, é incabível a condenação em pensionamento mensal.
”

(TJ-MT 00008073320158110092 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO PELO PREPOSTO DA PARTE DEMANDADA – NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA QUE, REPENTINAMENTE, INTERCEPTOU A MÃO DE DIREÇÃO DA VÍTIMA, AO ADENTRAR NA PISTA DE ROLAMENTO EM RODOVIA, DANDO CAUSA À COLISÃO – CULPA CONCORRENTE/EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO VERIFICADAS – REPARAÇÃO DOS DANOS DEVIDA – DANO MATERIAL EMERGENTE – DESPESAS DECORRENTES DE TRATAMENTO MÉDICO, NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DA VÍTIMA, QUE TEVE FRATURA EXPOSTA EM MEMBRO INFERIOR E PASSOU POR PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS – LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS –
PENSIONAMENTO MENSAL – REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO PARA AFASTAR O PAGAMENTO DE FORMA VITALÍCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE
– ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO – PENSIONAMENTO DEVIDO APENAS DURANTE O PERÍODO DE CONVALESCENÇA, EVIDENCIADO NOS AUTOS – DANO ESTÉTICO – MANUTENÇÃO – VÍTIMA COM MARCHA CLAUDICANTE, CICATRIZES E REDUÇÃO DOS MOVIMENTOS DEAMBULARES – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE A INTEGRALIDADE DA CONDENAÇÃO – PERCENTUAL MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que condutor e proprietário do veículo tem responsabilidade solidária pelos danos causados em acidente, mesmo que o proprietário não tenha participado do evento danoso. Antes de adentrar na pista de rolamento, o condutor do veículo deve certificar se esta manobra poderá ser executada sem gerar perigo aos demais usuários da via. Para a configuração da responsabilidade civil, é necessário demonstrar a prática de uma conduta humana dolosa ou culposa, a ocorrência do dano e a existência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. O conjunto probatório revela que o preposto da ré agiu de maneira imprudente ao efetuar adentrar na pista de rolamento de rodovia, em desobediência as regras de trânsito, deixando de observar a aproximação do veículo conduzido pela autora, que teve a trajetória interceptada por conta do acidente. Viável a apresentação de notas fiscais e recibos, elaborados por empresa idônea e que seja capaz de refletir danos decorrentes do tratamento médico do qual foi submetida vítima de acidente de trânsito, para o embasamento do pedido ressarcitório.
Não restando comprovado nos autos que o acidente resultou na incapacidade laboral permanente da vítima, fica afastada a fixação de pensão vitalícia, calculada com base na expectativa de vida.
No caso de lesão incapacitante provisória, a indenização por lucros cessantes até o fim da convalescença (artigo 949 do Código Civil). Os danos morais e estéticos foram comprovados pela prova documental e pericial, fazendo jus a vítima à pretendida indenização. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.”
(N.U 0003705-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

“INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL – LESÃO DO MEMBRO INFERIOR – QUADRIL – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA - PENSIONAMENTO MENSAL
– IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que ocorreu na espécie.
Em que pese a parcial debilidade corporal causada pelo acidente, não restou configurada a incapacidade para o trabalho, de modo que não há como reconhecer o direito a percepção de pensão mensal a ser paga pela empresa causadora do sinistro.
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”
(TJ-MT - APL: 00020566320138110003 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/05/2018)

Logo, a
pensão mensal somente é devida nos casos em que a vítima sofreu perda total ou parcial da capacidade laborativa, o que não restou evidenciado nos autos.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Inaplicável a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o recurso foi interposto pela autora, parte vencedora, visando ampliar a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021